Tribunal: TJES
Processo: 5006784-25.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006784-25.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LUCIANO DOS PASSOS BERNARDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006784-25.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: LUCIANO DOS PASSOS BERNARDO

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A
, contra a sentença que julgou procedentes o pedido formulado por
LUCIANO DOS PASSOS BERNARDO
, tendo como causa de pedir, indenização por dano moral e determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A sentença de primeiro grau (ID 14052630) baseou-se na revelia da parte requerida e na verossimilhança das alegações da parte autora, as quais foram corroboradas pelos documentos acostados aos autos.

Irresignada, em suas razões recursais (ID 14052631), à instituição financeira Recorrente defende a reforma da sentença, alegando a relatividade dos efeitos da revelia, a existência de um vínculo contratual e a regularidade da negativação, além de contestar a ocorrência do dano moral e o valor da indenização.

É o breve relato.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluiu-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Adentrando efetivamente ao mérito, convém salientar que a revelia foi corretamente decretada pelo juízo de origem, uma vez que a requerida, embora intimada, não compareceu à audiência de conciliação (ID 14052624) e, conforme o art. 20 da Lei 9.099/95, a ausência do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.

In casu,
não há nos autos qualquer elemento que possa afastar essa presunção. Conforme o documento
ID 14052631
, apresentado pela própria Recorrente, a dívida original do autor (R$ 350,42) foi renegociada em 11/04/2024. A emissão de uma nova fatura com vencimento em 08/05/2024 com saldo devedor de R$ 0,00 (zero) demonstra que a dívida anterior foi liquidada.

Além disso, o documento de negativação de ID 14052605, datado de 28/08/2024, comprova a inclusão do nome do Recorrido/ autor no Serasa por uma dívida com vencimento em 03/06/2024, no valor de R$ 57,52. Diante da inexistência do débito que gerou a negativação, resta configurada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito da recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes é causa de dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido e não requer prova do prejuízo.

Nesse ponto, embora a recorrente tenta se valer da Súmula 385 do STJ, que afasta o dano moral quando há outras negativações legítimas pré-existentes, verifico que tal argumento não merece prosperar nesse caso, pois o próprio documento juntado pela Recorrente (ID 14052631, pág. 9) demonstra que a negativação da Caixa Econômica Federal, datada de 06/06/2024, foi excluída em 26/06/2024, antes da negativação do Itaú, que ocorreu em 05/07/2024. Portanto, no momento em que a Recorrente incluiu o nome do autor, não havia negativação legítima preexistente. O argumento não se sustenta e, por consequência, o dano moral é devido.

Conforme dito, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, já configura dano moral
in re ipsa
.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais arbitrada pelo douto juízo
a quo,
o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)